Tribunal: TJBA
Processo: 8017697-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017697-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSIANE MORAES DE JESUS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. DECRETO Nº 14.474/2013. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CANDIDATA HABILITADO NA POSIÇÃO 1244. DECRETO SIMPLES QUE PREVIU 1432 VAGAS. HABILITAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E INFRALEGAIS. EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS À DATA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – Cuida-se de Mandado de Segurança onde a impetrante arguiu a violação do seu direito líquido e certo, consistente na suposta omissão da administração em não proceder com a promoção/progressão da servidora. II – Sustenta a impetrante que é servidora pública do Estado da Bahia, lotada na Secretaria de Segurança Pública, e que restou habilitada para ser promovida para classe I do cargo do Investigador de Polícia Civil, através de promoção, tendo preenchido os requisitos legais desde 1º de abril de 2014, uma vez que foi devidamente avaliada e habilitada para ser promovida, já que alcançou a posição 1.244º, sendo certo que o próprio Estado declarou a existência de 1.432 vagas disponíveis. III-Compulsando os autos, infere-se que a impetrante demonstrou satisfatoriamente a existência de violação ao seu direito líquido e certo, notadamente por ter preenchido os requisitos necessários à promoção vindicada, conforme demostrado no documento de ID 7999277, sendo certo ainda que alcançou a posição 1244º. IV – Isto posto, verifica-se pelo Decreto Simples publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, no dia 07 de novembro de 2014, ID 7999026, previu 1432 (mil quatrocentos e trinta e duas vagas), de modo que, estando a impetrante classificado na posição supracitada, e preenchidos os requisitos necessários à promoção requerida, não há dúvidas quanto ao direito líquido e certo desta. V – Não obstante, considerando a publicação de ato posterior, emitido pelo próprio Estado da Bahia, disponibilizando1432 (mil quatrocentos e trinta e duas vagas), resta evidente que o ente estatal deve se vincular à referida oferta, não havendo que se falar mais em conveniência e oportunidade na prática do ato de promoção vindicado. VI – Demais, frise-se que a suposta escassez de recursos financeiros, que impediria o cumprimento da pretensão inicial, não restou devidamente comprovada nos autos, de modo que resta imperioso destacar a não violação à norma acima veiculada. VII - Dessa forma, a impetrante deve ser promovida ao cargo de Investigador de Polícia Civil, da Classe II para a Classe I, com efeito retroativo a partir de 01/04/2014, nos termos do art. 25 do Decreto nº 14.474/2013, em que pese os efeitos patrimoniais devam incidir apenas a partir da impetração do presente remédio constitucional, nos termos da súmula 271 do STF. VIII – Pelo exposto, voto no sentido de CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para reconhecer e garantir ao impetrante o direito à promoção na carreira de Investigador de Polícia, da classe II para a classe I, com efeito retroativo a partir de 01/04/2014, nos termos do art. 25 do Decreto nº 14.474/2013. Contudo, os efeitos patrimoniais deverão incidir apenas a partir da impetração, em consonância com a súmula 271 do STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017697-82.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSIANE MORAES DE JESUS e como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.